Tribunal: TJES
Processo: 5000147-09.2024.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000147-09.2024.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RECORRIDO: ELAINE VALERIO CAMPOS CORREIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000147-09.2024.8.08.0031

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS-ES.

RECORRIDO
:
ELAINE VALÉRIO CAMPOS
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4.167). TEMA 911/STJ. VENCIMENTO-BASE ABAIXO DO PISO PROPORCIONAL. EFICÁCIA COGENTE E AUTOAPLICÁVEL. DESNECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA PARA APLICABILIDADE DO VALOR MÍNIMO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDO. RESPEITO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por servidora pública (professora) em face do Município de Mantenópolis, objetivando a adequação de seu vencimento-base ao piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008), de forma proporcional à carga horária de 25 horas semanais, bem como o pagamento das diferenças retroativas referentes ao período de 2019 a 2024.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para: a) determinar a implementação do piso nacional como vencimento-base, observada a proporcionalidade de 25 horas; b) condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas de 2019 até a efetiva implementação, com juros pela Lei 9.494/97 e correção pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após, incidência exclusiva da Taxa SELIC (EC 113/2021).

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Mantenópolis, sustentando a necessidade de lei municipal específica para a fixação de vencimentos e a impossibilidade de condenação retroativa, alegando que a adequação só seria devida após a edição da Lei Municipal nº 1.793/2024. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia sobre a aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008 foi pacificada pelo STF no julgamento da ADI 4.167, que declarou a constitucionalidade do piso salarial nacional como o valor mínimo a ser pago a título de vencimento-base aos profissionais do magistério público, possuindo natureza vinculante e eficácia imediata para todos os entes federados. O STJ, no Tema Repetitivo 911, reforçou que o vencimento inicial não pode ser inferior ao piso, sendo vedado aos entes municipais alegar ausência de lei local ou limitações orçamentárias (Lei de Responsabilidade Fiscal) para se esquivarem de obrigação imposta por norma federal de caráter nacional. No caso concreto, as fichas financeiras demonstram que o Município pagou valores inferiores ao piso proporcional no período de 2019 a 2024. A edição da Lei Municipal nº 1.793/2024 apenas regularizou tardiamente uma situação jurídica já consolidada pela norma federal, não servindo como marco inicial para o direito da servidora, sendo devidas as diferenças retroativas respeitado o prazo prescricional.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Isento de custas na forma da lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)